Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004680-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO - CPF: 172.256.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (AGRAVANTE), GENBRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.280.269/0001-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

AGRAVADA:
TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS:

DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN

JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN

EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOVAÇÃO – MÉRITO DOS EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pedido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

contra a decisão que recebeu os
Embargos à Execução n. 1006831-84.2022.8.11.0037
opostos em face do agravado
TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA,
sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo,
por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no § 1o do artigo 919 do CPC/15.

O agravante alega que fundamentou seu pedido na nulidade da medida executiva, uma vez que a cobrança em discussão não está amparada em título líquido, certo e exigível, pois o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA No 59-2020, firmado pelas partes em 06 de agosto de 2020, no valor total de R$ 1.873.423,17, demonstra que houve novos prazos para pagamento da dívida, o que afasta a exigibilidade do título executado.

Ressalta que os documentos anexados aos Embargos à Execução demonstram que o executado EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO realizou o pagamento da importância representada pela duplicata mercantil à agravada tendo esta, posteriormente, firmado novação de dívida com aquele, o que retirou do título sua certeza, liquidez e exigibilidade.

Aduz que no ano de 2019, adquiriu da agravada alguns produtos, conforme valores inseridos na novação pactuada, tendo como vencimento final 20/05/2020, 30/08/2020 e 20/09/2020.

Sustenta que os títulos endossados tinham como vencimento 30/03/2020 e apenas foram repassados como forma de “garantia” ao cumprimento das obrigações originárias.

Salienta que por problemas de fluxo de caixa, de fato, não cumpriu seus compromissos, mas de boa-fé, procurou a agravada para novar sua dívida e assim, pagar o compromisso assumido.

Sustenta ainda, que o contrato de confissão e novação de dívida foi firmado para pagamento em dez parcelas, sendo que efetuou o pagamento das parcelas 01 a 08 do pacto de novação firmado, não estando a novação com quaisquer pagamentos atrasados, justamente por tal razão o título “garantia” que aqui está sendo executado, nunca foi levado à cobrança pela empresa agravada, faltando pagar apenas duas parcelas (09 e 10), com vencimento em 30/04/2022 e 30/08/2022.

Destaca que de igual forma se encontram presentes os requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto possibilitar o prosseguimento do feito executório acarretará a realização de atos expropriatórios de ativos financeiros da agravante.

Alega que ofertou como caução real imobiliária o imóvel urbano de matrícula no 4.971 do CRI de Paranatinga/MT avaliado em R$ 2.608.101,60 (dois milhões seiscentos e oito mil cento e um reais e sessenta centavos).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Liminar indeferida (ID 161067161).

A apelada apresenta contraminuta no ID 163990163, arguindo, em preliminar, que o preparo deve ser pago em dobro, uma vez o comprovante deveria ter sido acostado aos autos no momento da interposição do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a exequente/agravada
TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial no 1004322-83.2022.8.11.0037
em face da executada/agravante
J A R FORIN & FORIN LTDA – ME, EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO
e os fiadores
JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN e DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN
, aduzindo

que comercializa insumos e defensivos agrícolas, tendo efetuado a venda dos produtos à executada J A R FORIN & FORIN LTDA.

Alegou que em razão da relação comercial de venda e compra de insumos agrícolas e a fim de garantir a dívida existente, a executada J A R FORIN & FORIN LTDA, através do ato cambiário de endosso em preto, transmitiu os seus direitos creditícios que possuía em face de EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO à exequente, para o adimplemento da obrigação acordada, conforme ID 87541180 – autos de origem.

Aduziu que no momento em que a executada endossou os títulos, também os avalizou, no intuito de garantir a obrigação assumida por EUGENIO VERGUEIRO MALHEIROS FILHO.

Salientou que é credora de três duplicatas com aceite e vencidas,
no 2262/19, emissão em 06/09/2019, valor de R$ 75.373,07, com vencimento em 30/03/2020; no 2276/19, emissão em 13/09/2019, valor de R$ 32.726,78, com vencimento em 30/03/2020 e no 2357/19, emissão em 04/10/2019, valor de R$ 121.475,77, com vencimento em 30/03/2020,
cuja obrigação não foi adimplida por parte dos executados, como também, não demonstraram razão de fato ou de direito para o não pagamento (ID 87541180).

Destacou que é legítima credora dos executados, na importância de R$ 343.006,44 (trezentos e quarenta e três mil e seis reais e quarenta e quatro centavos), atualizada até junho/2022.

Asseverou que embora tenha diligenciado diversas vezes no sentido de não fazer uso da via judicial, tentando receber os valores de forma amigável, os executados não realizaram o pagamento como acordado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A magistrada determinou a citação dos executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

A executada não efetuou o pagamento da obrigação e apresentou embargos à execução no 1006831-84.2022.8.11.0037, alegando que visando reorganizar suas finanças entabulou novação de dívida com a empresa exequente na data de 06 de agosto de 2020, conforme instrumento particular de confissão e novação de dívida no 59-2020, no valor total de R$ 1.873.423,17 zerando desta forma todo e qualquer débito anterior existente.

Ao final, requereu o recebimento dos embargos com a atribuição do efeito suspensivo.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Myrian Pavan Schenkel
indeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação da parte agravada de que o preparo deve ser recolhido em dobro, pois a agravante não teria juntado o comprovante quando da interposição do recurso, não merece acolhimento, uma vez que o recurso de agravo de instrumento foi protocolado no dia 10/03/2023 e o pagamento se deu na mesma data, conforme se vê da certidão de ID’s 160927657 e 160926175.

Logo, não há falar em recolhimento em dobro.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial – Contrato de Confissão de Dívida e Novação de Dívida –, no qual se executa duplicatas não pagas, na quantia de
R$ 343.006,44
.

Insurge-se a embargante/agravante, ao argumento de que o
instrumento particular de confissão e novação de dívida no 59-2020, firmado pelas partes, no valor total de R$ 1.873.423,17, demonstra que houve novos prazos para pagamento da dívida, o que afasta a exigibilidade do título executado
, bem como que a execução se encontra garantida por imóvel urbano, além de que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante
; (b)
relevância da argumentação
; (c)
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
; e (d)
garantia do juízo
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

No caso em tela, a executada, ora agravante, não nega a dívida e a assinatura do contrato de confissão de dívida.

Por sua vez, a agravada alega que a execução atendeu aos requisitos legais atinentes à espécie e que o título instrumentaliza a confissão de débito.

Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito reclamado, haja vista que
a agravada é credora 3 (três) duplicatas aceitas e vencidas, de no 2262/19, 2276/19 e 2357/19, nos valores de R$ 75.373,07, R$ 32.726,78 e R$ 121.475,77, respectivamente, no valor atualizado de R$ 343.006,44, sendo que
o instrumento particular de confissão de dívida no 59/2020,
não guarda nenhuma relação com os referidos títulos executados, pois não foram objeto do contrato particular de confissão de dívida
. Confira-se (ID
93834346
– autos de origem):

De mais a mais, a questão trazida pela agravante (confissão de dívida e novação), além de não ter sido objeto de decisão, constitui o próprio mérito dos embargos à execução, de modo a necessitar de ampla dilação probatória, somente possível mediante o contraditório.

Por outro lado, no que diz respeito à garantia do juízo, o executado, ora agravante, indicou um imóvel rural à penhora.

Contudo, a jurisprudência vem decidindo que a mera indicação de bens não é suficiente para sustentar a concessão do efeito suspensivo, condição que somente ocorre com a aceitação pela parte credora e a lavratura do respectivo termo.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO DA EXECUCIONAL. REQUISITOS CONSTANTES NO § 1o, DO ART. 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO FOI ASSEGURADA PELO DEVEDOR POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.

SIMPLES INDICAÇÃO DE BEM PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS
.

1. "Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do ju
ízo"

(AgRg no AREsp 368.014/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/11/2014) destaquei

Por sua vez, colha-se o entendimento dos Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de penhora ou de garantia do juízo evidencia o não preenchimento dos requisitos à concessão do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução pela recorrente.

A mera indicação de bens à penhora ofertada pela co-executada não constitui garantia do juízo
. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(N.U 1013390-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, AO RECEBER A INICIAL, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. NEGATIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR FALTA DO REQUISITO LEGAL OBJETIVO TRADUZIDO NA GARANTIA DA EXECUÇÃO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À CONSTRIÇÃO. PENHORA NÃO FORMALIZADA. INDISPENSABILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

"
A indicação de bem capaz de garantir a execução não basta à concessão de efeito suspensivo aos embargos. Sem a formalização da penhora não se produzem os efeitos jurídicos que configuram a própria garantia do Juízo, garantia esta que se constitui, não com o bem objeto propriamente dito, mas com as consequências jurídicas advindas da sua constrição
(cf. STJ, AgRg. no Ag. n. 1.358.666, rel. Min. Raul Araújo, DJe de 26-6-2013)" (AI n. 2013.084962-2, Des.a Janice Goulart Garcia Ubialli). (Agravo de Instrumento n. 4020299-23.2019.8.24.0000, de Blumenau, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40208397120198240000 Blumenau 4020839-71.2019.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 28/11/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) destaquei

Assim, tem-se por escorreita a decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto o agravante não preenche todos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023